Tribunal: STF
Processo: ARE 1322277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E DE PENSIONISTAS. LEI ESTADUAL 18.370/2014 E DECRETO 578/2015. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Não há que se falar em inconstitucionalidade material da Lei Estadual 18.370/2014, que instituiu a contribuição previdenciária para os servidores públicos aposentados e pensionistas, uma vez que, consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos, de forma que é constitucional a cobrança da referida contribuição previdenciária, visto que instituída a partir da vigência da EC 41/2003.
    2. No que diz respeito ao alegado vício formal, ao argumento de ausência de debates sobre a matéria no âmbito das comissões parlamentares, o que representa ofensa ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação de normas constantes dos Regimentos Internos das Casas Legislativas é da competência exclusiva do órgão legislativo (interna corporis), não podendo ser realizada pelo Poder Judiciário, porque circunscrito à interpretação de norma infralegal, a qual é inerente ao exercício das funções do próprio Poder Legislativo. Precedentes: AgInt nos EDcl no RMS 53.629/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/4/2020; AgInt no RMS 54.877/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/6/2019; AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 12.4.2019; RMS 54.296/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/9/2017; RMS 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017. 3. Agravo interno não provido. ” (eDOC 4, p. 197).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LIV; 58; e 195, § 5º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Lei Estadual n. 18.370/2014, que instituiu a contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas, seria inconstitucional, uma vez que não teria obedecido o devido processo legislativo. 
    Sustenta-se ainda que a mencionada lei também padeceria de inconstitucionalidade material por instituir contribuição desacompanhada de qualquer contraprestação, violando o equilíbrio atuarial. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a Lei Estadual n° 18.370/14 e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, bem como o acervo probatório constante do autos, consignou que a discussão acerca do vício formal trata-se de matéria interna corporis do poder legislativo. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “No que diz respeito ao alegado vício formal porque não teria havido debates sobre a matéria no âmbito das comissões parlamentares, o que representa ofensa ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação de normas constantes dos Regimentos Internos das Casas Legislativas é da competência exclusiva do órgão legislativo (interna corporis), não podendo ser realizada pelo Poder Judiciário, porque circunscrito à interpretação de norma infralegal, a qual é inerente ao exercício das funções do próprio Poder Legislativo” 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 18.370. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PARANÁ PREVIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”. (ARE 1060380 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIAS E PENSÕES. LEI 18.370/2014. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito”. (ARE 1075946 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1.2.2019)
    No mais, verifica-se que acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que com a edição da Emenda Constitucional n. 41/03, passou a ser considerada constitucional a cobrança de contribuição previdenciária de pensionistas e aposentados, de modo que não há que se falar em direito adquirido em relação às contribuições previdenciárias e, portanto, retrocesso social. Confira-se, a seguir, a ementa da ADI 3105: 
    "1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda." (ADI 3105, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ 18.02.2005) – grifei.
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
    "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. LEI 12.398/98 DO ESTADO DO PARANÁ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. 1. A Emenda Constitucional nº 20/98 estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os "servidores titulares de cargos efetivos". Assim, alterou-se a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, tendo o seu Plenário, no julgamento da ADIMC 2.010, rel. Min. Celso de Mello, assentado que a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos não deve incidir sobre os proventos ou pensões dos aposentados e pensionistas. 2. Importante ressaltar que essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, cujo art. 4º, caput - considerado constitucional por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 3105 e 3128 - permitiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas. 3. Agravo regimental improvido." (AI 406460 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 18.2.2005)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 18.370/2014. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM QUESTÕES DE NATUREZA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 4. ALEGADA AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1154003 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente